Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715653-65.2019.8.07.0001 RECORRENTES: MIRZA MUNIZ E SILVA, FERNANDO ANTONIO MUNIZ E SILVA, ELYS MUNIZ E SILVA, MARCIO MUNIZ E SILVA RECORRIDA: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. PLANO VGBL. SEGURO DE PESSOA. BENEFICIÁRIA. PRÉ-MORTE. SEGURADO. FALECIMENTO POSTERIOR. PATRIMÔNIO DO INSTITUÍDO. COMPOSIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DO ESPÓLIO DO BENEFICIÁRIO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No exercício de sua atividade jurisdicional, o magistrado deve declinar as razões de decidir de forma a permitir a compreensão do que foi decidido. 1.1. In casu, observando os fundamentos e as provas existentes nos autos, a sentença está devidamente motivada, obedecendo ao padrão decisório exigido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. O Plano VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre possui natureza jurídica de seguro de pessoa. 3. No seguro de vida para o caso de morte, o capital estipulado não se considera herança para todos os efeitos de direito. 4. A morte precoce afasta a indicação feita do beneficiário, sendo o prêmio segurado dividido entre o cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, não assistindo qualquer direito ao espólio da beneficiária indicada. Art. 792, CC. 4.1. In casu, a pré-morte da beneficiária por ocasião do óbito da segurada afasta a pretensão dos herdeiros, ora apelantes, daquela de reclamarem a indenização do seguro que a ela caberia se viva estivesse. 5. A sentença fixou os honorários no patamar mínimo legal, não sendo possível sua redução. 6. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. 7. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 48 e 49, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 112, 113, 423 e 795, todos do Código Civil, insurgindo-se contra o entendimento da turma julgadora de que a morte precoce afasta a indicação feita do beneficiário, sendo o prêmio segurado dividido entre o cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, não assistindo qualquer direito ao espólio da beneficiária indicada. Asseveram que em observância às provas dos autos, bem como à real intenção da contratante, deve ser julgado procedente o pedido inicial para que seja efetivado o pagamento do benefício aos herdeiros da beneficiária. Acrescentam que possuíam procuração da titular do seguro para indicar novo beneficiário ou efetuar o saque do benefício, mas que não procederam dessa forma em virtude de informação equivocada prestada pela recorrida de que não haveria necessidade de efetuar qualquer alteração, uma vez que o benefício seria pago aos sucessores da beneficiária; b) artigo 85, § 11, do Estatuto Processual vigente, alegando que a turma julgadora não teria especificado os parâmetros que levaram o aumento dos honorários de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) em sede de apelação; c) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Fundamenta o apelo na alínea “c” do autorizador constitucional sem, contudo, colacionar paradigmas para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/SP 327.408. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 48 e 49, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 112, 113, 423 e 795, todos do Código Civil, pois o exame da tese recursal, tal como colocada, ensejaria reexaminar os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado mencionada afronta ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Isso porque, “A modificação quanto ao percentual fixado na majoração dos honorários recursais importaria, necessariamente, no reexame de provas, procedimento vedado nesta fase recursal, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1669397/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/5/2021). Também, não merece curso o inconformismo no tocante ao suposto malferimento ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Igualmente, não merece subir o apelo lastreado na alínea "c" do autorizador constitucional, pois "a apontada divergência deve ser comprovada, e cabe a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensáveis a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e a realização do cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal" (REsp 192526/SC, Rel. Ministro HERNAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/SP 327.408. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017